Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
1. Diante da ausência de provas que demonstrem qualquer prejuízo ao menor, por terem como lar de referência o paterno, e não evidenciado nos autos qualquer acontecimento que desabone a conduta do pai na criação do filho, não há razão para modificar a guarda fixada, notadamente porque o infante já se encontra residindo com o genitor.
2. Em virtude de a custódia do descendente estar com o pai, mostra-se correto a exoneração provisória do pagamento da pensão alimentícia.
3. Recurso não provido.